Tribunal: STF
Processo: RHC 253825
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 922.672/AL, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), porque,



    Segundo se depreende das informações constantes no Inquérito Policial em epígrafe, aproximadamente às 22h, a vítima transitava pela rua Costa Cavalcante, na cidade de Arapiraca/AL, no momento em que foi abordada pelos acusados, que um deles apontou uma arma de fogo, momento em que anunciaram o assalto. Conforme relatou a vítima quando ouvida pela Autoridade Policial, após a abordagem, o acusado subtraiu-lhe o aparelho celular, modelo lphone. Ato contínuo, após se acharem na posse do referido bem pertencente à vítima, os acusados evadiram-se do local do crime. Ocorreu, entretanto, que, de acordo com as informações coligidas aos autos, a vítima acionou a ferramenta de busca do aparelho celular e informou a polícia. Conforme declararam os agentes de Polícia Militar ouvidos como testemunhas nos autos, aos acusados foram localizados e detidos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do réu pela prática do crime do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    2. No caso, acolher a pretendida absolvição do acusado demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “o reconhecimento feito pela vítima foi realizado em dissonância com o procedimento previsto no art. 226 do CPP”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    [...] o Tribunal de origem entendeu pela condenação do agravante ao fundamento de que estariam presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão (fls. 266-267): 



    Diferentemente do que aponta a Defesa, existem provas diversas que comprovam a autoria do delito. 



    (...)



    Vê-se que, a própria vítima, quando ouvida, foi enfática ao afirmar que o réu foi uma das pessoas que praticou o crime de roubo contra a sua pessoa. Ainda consoante o relato da vítima, foi acionado o rastreamento de seu celular, sendo indicado que o aparelho se encontraria nas proximidades de um bar, onde o ora apelante foi encontrado, o qual foi identificado pelo ofendido com base em suas vestes, havendo este também reconhecido a motocicleta encontrada em poder do réu como sendo o mesmo veículo utilizado pelo agente delitivo no momento do crime. Em que pese a Defesa pleitear a absolvição, restou evidenciado nos autos que o apelante subtraiu o bem da vítima. 



    Assim, foram somados os meios de provas que comprovaram a autoria delitiva, uma vez que as provas produzidas na fase inquisitorial foram confirmadas em juízo, não havendo o que se falar em absolvição. 



    Portanto, diante do que foi colhido em juízo, restou comprovada a participação do apelante no crime de roubo, não sendo possível aplicar o princípio in dubio pro reo, in casu, devendo ser mantida sua condenação nos termos do art. 157, § 2º, I e e §2º-A, I, do Código Penal 



    Assim, a Corte local, soberana na análise do acervo probatório dos autos, concluiu, de forma fundamentada, pela comprovação da materialidade delitiva. Rever tal entendimento, para atender ao pleito de absolvição, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



     Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial o registro de que a vítima acionou “o rastreamento de seu celular, sendo indicado que o aparelho se encontraria nas proximidades de um bar, onde o ora apelante foi encontrado, o qual foi identificado pelo ofendido com base em suas vestes, havendo este também reconhecido a motocicleta encontrada em poder do réu como sendo o mesmo veículo utilizado pelo agente delitivo no momento do crime”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente